Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. REDUÇÃO DO VALOR DO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DO BEM HAVER SIDO ADQUIRIDO EM LEILÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA. VEÍCULO. FURTO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. CONDIÇÃO. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste interesse da parte em recorrer de questão que foi acolhida na sentença; no caso, a concessão da indenização securitária com redução de 30% (trinta por cento) sobre o valor integral do ressarcimento, em virtude da aquisição do bem em leilão, conforme cláusula prevista no contrato de seguro.
2. A previsão contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária por furto do veículo à conclusão do inquérito policial é nula de pleno direito, conforme art. 51, IV, do CDC, pois é manifestamente abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, uma vez que o pagamento da indenização fica subordinado a fato sobre o qual o cliente não tem qualquer ingerência, qual seja, a conclusão de inquérito policial; além de ser cediço que a responsabilidade civil é independente da criminal, conforme art. 935, do CC.
3. É ônus da Seguradora comprovar a fraude que alega.
4. Os fatos de o veículo haver sido furtado poucos minutos após o Autor deixá-lo estacionado, de o furto ter sido concluído em pouco tempo e do veículo possuir chave codificada que impossibilita a denominada “ligação direta” não são suficientes para que se conclua pela participação do Segurado no evento.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
7. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.